Tribunal: TJDFT
Processo: 0737368-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737368-93.2024.8.07.0000 RECORRENTE: BARRETO E DOLABELLA ADVOGADOS ASSOCIADOS RECORRIDA: UNIVERSAL IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA - ME DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. FATURAMENTO DA EMPRESA EXECUTADA. ART. 866 DO CPC E TEMA 769 DO STJ. REQUISITOS AUSENTES. DECISÃO MANTIDA. 1. O art. 866 do CPC dispõe sobre a penhora de percentual de faturamento de empresa e, sobre a matéria, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, sob o rito de recurso repetitivo (Tema 769). 2. A Corte Superior autoriza a constrição do faturamento empresarial desde que atendidos os requisitos estabelecidos e consoante as circunstâncias do caso concreto, que deverão ser objeto de adequada fundamentação do juiz. 3. No caso, há óbice à penhora do faturamento da agravada, porquanto inexiste comprovação de saldo positivo a ser penhorado e até mesmo preservado pela empresa. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos artigos 6o e 833, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, defendendo a possibilidade de penhora do faturamento da recorrida, a qual encontra-se devidamente ativa. Aduz que, considerando a natureza do débito (honorários advocatícios), é de se reconhecer a razoabilidade e a necessidade da penhora vindicada, tendo em vista que a recorrida não possui o menor interesse em realizar o pagamento da dívida. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgados do TJDFT, a fim de demonstrá-lo. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido no tocante à apontada ofensa aos artigos 6o e 833, § 2o, ambos do Código de Processo Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Na hipótese, foram realizadas consultas via SISBAJUD (id. 195659506 na origem), Renajud (id. 198414771 na origem), Infojud (id. 201856463 na origem) e Sniper (id. 204385373 na origem), todas infrutíferas. Agora, o credor agravante requer a penhora do faturamento da agravada. Nada obstante, não apresentou nenhum documento para demonstrar as condições financeiras da devedora, quiçá se existe faturamento positivo a autorizar o incidente postulado. Nesse cenário, vislumbra-se óbice à penhora do faturamento da agravada, porquanto inexiste comprovação de saldo positivo a ser penhorado e até mesmo preservado pela empresa” (ID 67196237). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, à luz do enunciado 13 da Súmula do STJ, eventual dissenso entre julgados da mesma corte de justiça não dá ensejo a recurso especial. Sobre o tema, confira-se: “A alegação de dissídio jurisprudencial baseada em acórdão paradigma do próprio Tribunal de origem atrai a incidência do óbice da Súmula 13 do STJ. Agravo interno improvido” (AgInt no AREsp n. 2.730.815/RS, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/10/2024, DJe de 30/10/2024). No mesmo sentido, a decisão proferida no AREsp n. 2.528.584, Ministro Raul Araújo, DJe de 24/12/2024. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020